Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE. AUTOLESÃO DO PRÓPRIO SEGURADO E CONDUTOR DO VEÍCULO. PRÊMIO DO SEGURO VENCIDO E NÃO PAGO ATÉ A DATA DO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório dos autos mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, uma vez que o Juiz é o destinatário final das provas.

2. O DPVAT é um seguro e como tal tem um prêmio a ser pago pelo proprietário/possuidor do veículo automotor terrestre.

3. Como um seguro de solidariedade nacional, o pagamento do prêmio do DPVAT, pelo proprietário do veículo, não é condição para o pagamento de indenização aos terceiros vitimados em acidentes de trânsito constitutivos do sinistro, inclusive aos que não estão dentro dos veículos sinistrados.

4. A Lei no 6.194/1974, com a redação dada pela Lei no 8.441/1992, autoriza, em seu art. 7o, § 1o, a ação regressiva contra o proprietário de veículo com seguro não realizado ou vencido, para reaver os valores que desembolsar no pagamento de indenização à vítima, ficando o veículo do inadimplente como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro.

5. Não tem razoabilidade jurídica pagar indenização ao proprietário do veículo que teria, não fosse ele a vítima, o dever de reembolsar a seguradora em ação regressiva de que trata o parágrafo anterior.

6. Não se estende, contudo, ao segurado em mora, o próprio devedor do prêmio do DPVAT, essa solidariedade nacional, nos casos de autolesão produzida com o veículo gerador da obrigação securitária em mora.

7. Não tem direito à indenização de DPVAT o segurado em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação (CC, a Art. 763).

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.